Tribunal: TJDFT
Processo: 0729865-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HERICA GARCIA DA SILVA RODRIGUES (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704403-21.2018.8.07.0017 proposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A (agravado/exequente), que deferiu a penhora de verba de natureza salarial, nos seguintes termos (ID 97755989 dos autos de origem): (...) Os extratos referentes às declarações de imposto de renda da devedora comprovam a existência de vínculo empregatício entre ela e o Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região. Assim, defiro o pedido de penhora sobre parte da remuneração/proventos mensal(is) da executada. Todavia, a penhora não deverá recair sobre o montante pretendido pelo exequente (30% da remuneração bruta), mas apenas sobre 10% da remuneração bruta, percentual este que garantirá a satisfação do débito, sem prejuízo do sustento da devedora. Expeça-se ofício ao órgão empregador da parte (TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11a REGIÃO), determinando a penhora de 10% da(os) remuneração/proventos brutos da executada, até o pagamento integral da dívida de R$429.925,38 (em 06/07/2021), devendo os valores constritos serem transferidos para conta judicial vinculada a este Juízo. Informe que a “conta judicial” é aberta com o simples depósito dos valores, bastando, portanto, efetuar a transferência com a informação de que se trata de depósito judicial, vinculado a este Juízo (especificando as partes e o número do processo), devendo remeter o comprovante da transação. Fica a executada intimada, via DJe, da penhora aqui deferida, para, querendo, apresentar impugnação. (...) Em suas razões recursais (ID 29074728), o agravante defende que nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, a remuneração proveniente do trabalho destinada ao sustento do devedor e sua família é impenhorável. Diz que à exceção à impenhorabilidade do salário só é possível quando se tratar de verba de natureza alimentar, ou quando restar comprovado que o executado percebe mais de 50 (cinquenta) salários mínimos de remuneração mensal, o que não é o caso dos autos. Afirma que é aposentada por invalidez, por ser portadora de deficiência, de forma que seus proventos de aposentadoria estão completamente comprometidos com despesas médicas e o sustento próprio e da família. Ao final, pede a concessão da liminar, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 39728156 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente paradigma da superação (overruling) da anterior jurisprudência da Corte Cidadã: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifei) No caso dos autos, por meio do contracheque de ID 29074723, verifico que a aposentadoria líquida recebida pela agravante é de R$4.330,23 (quatro mil, trezentos e trinta reais e vinte e três centavos). Por outro lado, os documentos acostado aos autos (ID 29074724 e ID 29074725), demonstram que a agravante convive com sequelas no membro inferior em razão de poliomielite adquirida na infância e que suas despesas médicas e ordinárias consomem a totalidade da remuneração que recebe. Assim, em que pese à eventual possibilidade de penhora dos proventos de aposentadoria, no caso dos autos, entendo que a efetivação da constrição, no percentual de 10% (dez por cento) do valor bruto recebido, equivalente a R$1.336,10 (mil trezentos e trinta e seis reais e dez centavos), afetará sobremaneira a subsistência com dignidade da agravante e sua família. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito da agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se trata de penhora de verba de natureza alimentar, que é indispensável à sobrevivência da agravante. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender a decisão agravada que determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos brutos de aposentadoria da agravante, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.